Tribunal: TJSP
Processo: 1005576-03.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Inexigibilidade do débito – Inadmissibilidade – Demonstrada a ocorrência da cessão do crédito, origem do débito e licitude do apontamento - Notificação nos termos do artigo 290 do Código Civil – Desnecessidade – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005576-03.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
ANDREIA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005576-03.2018.8.26.0009 -Voto no
2
VOTO No: 37380
APEL.No: 1005576-03.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CARLA ANDREIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINAN-
CEIROS

*CONTRATO Serviços bancários Inexigibilidade do débito
Inadmissibilidade
Demonstrada a ocorrência da cessão do
crédito, origem do débito e licitude do apontamento - Notificação
nos termos do artigo 290 do Código Civil Desnecessidade
Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação declaratória com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por
danos morais e condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência,
fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade deferida
Aduz a apelante para a reforma do julgado que não foi
acostado o contrato para demonstração da dívida; os dados do apontamento
divergem dos documentos juntados; as informações disponibilizadas no
apontamento não são claras e objetivas, violando o art. 43, § 1o do CDC; não
ocorreu a atualização dos dados cadastrados; diante das informações
inadequadas, a apelada deve ser responsabilizada pelo apontamento indevido
que acarretou o dano moral a ser indenizado pela apelada,
independentemente de culpa; a cessão ocorreu em agosto de 2018 e o
apontamento em março de 2018; não foi notificada da cessão, contudo deve
ser afastado o art. 293 do Código Civil em razão da prevalência do CDC e, por
fim requer que a verba honorária seja invertida e majorada nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005576-03.2018.8.26.0009 -Voto no
3
85, § 11 do CPC.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
Cumpre observar que a presente demanda consta do rol
que é monitorado pelo Núcleo de Monitoramento dos Perfis de
Demandas da Corregedoria Geral da Justiça Numopede.
O documento de fls. 65/72 e 83, comprova a cessão do
crédito originalmente do BANCO DO BRASIL S/A à ré apelada.
O fato do crédito do BANCO DO BRASIL S/A ter sido cedido
à apelada, não afasta a existência da obrigação. À apelante incumbia, então,
demonstrar o pagamento das obrigações assumidas, o que não fez.
A cessão de crédito não depende de qualquer previa
anuência ou ciência do devedor. A previsão do artigo 290 do Código Civil visa
apenas e tão somente evitar que o devedor efetue o pagamento ao credor
primitivo, liberando-se da obrigação.
A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim
se posicionou:
“CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
DO
DEVEDOR.
FALTA
DE
PREJUÍZO.
PRECEDENTE.
1. A ausência de notificação quanto à
cessão de crédito não enseja a liberação do devedor do
adimplemento da obrigação, bem como não impede o
cessionário da prática dos atos necessários à conservação
do seu crédito. Precedente.
2. Agravo regimental não provido”
(AgRg. no REsp. 1482670/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a
T., j. 17/3/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005576-03.2018.8.26.0009 -Voto no
4
Inadmissível o CDC disciplinar a cessão de crédito, pois se
trata de matéria disciplinada pelo Código Civil, em virtude de não existir
relação de consumo.
A apelada demonstrou em sua contestação, a existência de
relação jurídica entre a apelante e o Banco do Brasil (fls. 83).
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência da
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente outras figuras podem comprovar a existência
de relação jurídica entre as partes, como telas de computador, extratos ou
relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje, representam os
antigos arquivos contábeis ou documentais.
Os documentos acostados com a contestação e que não
foram adequadamente impugnados, demonstram a origem do débito e a
licitude do apontamento que se traduz em exercício regular do direito da
apelada.
Olvidou-se a apelante de demonstrar a quitação total de
seu débito.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Vale, ainda, lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005576-03.2018.8.26.0009 -Voto no
5
Júnior sobre o ônus da prova (artigo 373 do NCPC)::
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II
ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus
da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito
Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Destarte, foi demonstrada a origem do débito e a licitude
do apontamento, portanto, inexistente dano moral e assim, impõe-se a
manutenção da r. sentença tal como lançada.
Outrossim, a cessão ocorreu em 25 de agosto de 2017,
data bem anterior ao apontamento do nome da apelante nos cadastros de
inadimplentes.
Observe-se que os dados do apontamento são claros e
precisos e encontram identidade com o documento de fls. 83.
Desta forma, imperiosa a manutenção integral da r.
sentença.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-
se a verba honorária para 13% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005576-03.2018.8.26.0009 -Voto no
6
Relator